Tribunal: TJDFT
Processo: 0711786-31.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711786-31.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BANCO INTER SA APELADO: MARCOS CELIO DE CARVALHO DEFINA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos depura-se que os ilustrados causídicos que subscreveram a apelação[1] manejada pelo réu Banco Inter S/A – Dr. Thiago da Costa e Silva Lott, OAB/MG no 101.330, e Dr. Lucas Wanderley de Freitas, OAB/MG no 118.906 – não estão revestidos de aparato material para firmá-la de forma legítima, pois não consta no fólio processual o regular instrumento de mandato e/ou o adequado substabelecimento outorgando-lhes poderes para a representação processual do referido apelante. A seu turno, vislumbra-se que a ré XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A também interpusera apelo[2], contudo, subscrito por ilustrados patronos – Dra. Cristiana França Castro Bauer, OAB/SP no 250.611, e Dr. Pizerre Borges Siqueira, OAB/SP no 497.804 – que, igualmente, estão desguarnecidos de aparato material para firmá-lo legitimamente, haja vista que a procuração[3] que apresentaram anteriormente, conquanto outorgada pela supradita recorrente aos advogados subscreventes, encontra-se datada de 12 de setembro de 2023 e, porquanto fora objeto de outorga com prazo de validade de 01 (um) ano a contar da mencionada data, não mais ostenta validade, implicando vício de representação processual. Em sendo assim, considerando que os recursos aviados pelos réus especificados alhures não satisfazem o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade das representações dos recorrentes, pois subscritos por causídicos desprovidos de lastro para patrociná-los, assinalo ao Banco Inter S/A e à XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S/A, em observância ao apregoado no artigo 76 do Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizarem as respectivas representações processuais, exibindo, para tanto, os instrumentos de mandatos ou substabelecimentos dos quais emergiram os poderes dos firmatários das apelações que aviaram, sob pena de não serem conhecidas com esteio na irregularidade formal que as permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação dos recorrentes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação – ID 71572459 (fls. 592/599). [2] Apelação – ID 71572463 (fls. 603/622). [3] Procuração – ID 71572157 (fl. 317). [4] Código de Processo Civil - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)